Tribunal: CARF
Processo: 11075.720009/2008-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11075.720009/2008-49 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.418 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de julho de 2020 Recorrente
Recorrente
ARTHUR DELGADO GUGLIELMONE Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
MULTA DE OFÍCIO.
A multa de 75% é aplicada sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de lançamento de ofício decorrentes da apuração de
falta de pagamento ou recolhimento, bem como de falta de declaração e de
declaração inexata.
Não há que se falar em afastamento de sua aplicação quando não restar
devidamente demonstrado que foi levado a erro por informações erradas
prestadas pela fonte pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 8/11), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2005. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$7.206,12 para saldo
de imposto a pagar de R$11.940,02.
A notificação noticia omissão de rendimentos do trabalho com vínculo
empregatício recebidos da Santa Casa de Caridade de Uruguaiana.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11075.720009/2008-49
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.418 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11075.720009/2008-49

Impugnação
Cientificada ao contribuinte, a NL foi objeto de impugnação, às fls. 3/12 dos
autos, na qual o contribuinte alegou que preencheu sua declaração de ajuste de acordo com o
comprovante de rendimentos fornecido pela fonte pagadora. Aduziu que não poderia ser
penalizado pelo erro de terceiros e que a cobrança de juros e multa deveria recair sobre a fonte
pagadora.
A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/STM que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 28/32):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA.
Procede o lançamento com base em rendimentos recebidos pelo contribuinte.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
TRANSFERÊNCIA DE MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA PARA
OUTRO SUJEITO PASSIVO.
A multa de ofício e os juros de mora decorrem de expressa previsão legal
portanto, somente a lei poderia modificar a sistemática de sua aplicação.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 8/2/2010 (fl. 35), o contribuinte, em
9/3/2010 (fl. 36), apresentou recurso voluntário, às fls. 36/45, alegando, em apertado resumo,
que:
- teria prestado serviços como médico à Santa Casa por muitos anos e sempre teria
utilizado os comprovantes de rendimentos fornecidos pela fonte pagadora para elaboração de sua
declaração de ajuste, sem que tivessem ocorridos erros.
- a fonte pagadora teria se dado conta de erro de informação, tendo apresentado
DIRF contendo valores diferentes daqueles do comprovante de rendimento emitido.
- a fonte pagadora não teria lhe fornecido qualquer documento informando-o
sobre o equívoco no comprovante anterior.
- sequer teria certeza se os valores informados em DIRF estariam corretos, pois
não disporia de todos os elementos à mão no prazo para defesa.
- caberia ao Fisco intimar o contribuinte quanto ao seu erro involuntário, para que
ele procedesse a sua correção, utilizando-se da faculdade do artigo 47, da Lei no 9.430, de 1996.
- a multa exigida seria excessiva, uma vez que o contribuinte não teria sido o
responsável pela infração apurada. Requer a relevação da multa ou sua redução para o patamar
de 20%.
- requer a realização de diligência junto à fonte pagadora para juntada dos
comprovantes de rendimentos pagos, de forma a confirmar se os valores informados em DIRF
estariam corretos.

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.418 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11075.720009/2008-49

Voto

Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Quanto ao pleito para realização de diligência, ele deve ser indeferido. Vejamos.
Primeiro, porque a diligência solicitada, no sentido de confirmar os valores dos
rendimentos informados em DIRF pela fonte pagadora, versa sobre questão não aventada pelo
contribuinte em sede de impugnação. Da leitura da defesa apresentada naquela ocasião, não
houve questionamento acerca das informações prestadas pela fonte pagadora à RFB. Acrescento
que, em sede recursal, não foram apontados sequer indícios de que as informações prestadas pela
fonte pagadora à Receita Federal da Receita Federal do Brasil poderiam conter algum equívoco.
Não pode o contribuinte querer agora discutir matéria não submetida à apreciação
do colegiado de primeira instância, sob pena de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Segundo, porque os elementos a serem obtidos estariam ao alcance do
contribuinte, seja pelos contracheques mensais certamente encaminhados a ele pela fonte
pagadora ao longo do ano, seja pelo exame dos extratos da conta bancária na qual a fonte
pagadora depositava os salários do contribuinte. Ele poderia ainda solicitar os dados diretamente
a sua fonte pagadora.
A realização de diligências pressupõe que o fato a ser provado necessite de
comprovantes hábeis e/ou esclarecimentos adicionais, que, por algum motivo justificável, não é
possível ao contribuinte fazê-lo. Ainda que não pudesse reunir esses elementos dentro do prazo
recursal, o contribuinte poderia solicitar a juntada a posteriori da documentação, demonstrando a
impossibilidade de tê-lo feito dentro do prazo.
No entanto, decorridos mais de dez anos da formalização do seu recurso, nada foi
juntado ao processo.
Pelo exposto, indefiro a diligência requerida.
O litígio a ser examinado recai sobre o pleito para exclusão da multa de ofício e
dos juros de mora, sob o argumento de que teria sido levado a erro pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Da leitura da descrição dos fatos constante da notificação (fl.9), o lançamento se
refere a omissão de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício recebidos pelo
contribuinte da Santa Casa de Caridade de Uruguaiana.
A não inclusão de rendimentos recebidos na declaração caracteriza omissão, como
indicado na notificação de lançamento, a ensejar o lançamento de ofício do imposto devido e não
declarado, inclusive com a multa de 75% e juros de mora correspondentes.
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.418 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11075.720009/2008-49

Aliás, vale lembrar que a exigência da multa de ofício não decorre apenas da falta
de pagamento, mas também da falta de declaração ou de declaração inexata, como se observa da
leitura do art. 44, inc. I, da Lei no 9.430, de 1996, na redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488,
de 2007:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Deste modo, tendo apurado a infração, a autoridade autuante formalizou a
exigência do imposto suplementar acompanhado da multa de ofício e dos juros de mora
correspondentes, nos termos da legislação consignada na autuação.
É verdade que existe jurisprudência consolidada neste Conselho no sentido de
exoneração da multa de ofício nos casos em que o contribuinte foi levado a erro por informações
prestadas pela fonte pagadora dos rendimentos. Nesse sentido, trago a Súmula CARF no 73:
Súmula CARF no 73
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
No entanto, entendo que ela não tem aplicação nestes autos. Explico.
Importante destacar que todos os precedentes citados na edição dessa súmula
recaem sobre situações de erros de classificação da natureza dos rendimentos nos comprovantes
de rendimentos fornecidos pelas fontes pagadoras. São casos em que a fonte pagadora classificou
determinada verba como isenta de IR, quando, na verdade, ela seria tributável.
Para amparar seu argumento, o recorrente juntou o comprovante de rendimentos
de fl.7.
Ora, esse comprovante é relativo aos rendimentos de trabalho sem vínculo
empregatício, enquanto a descrição da infração consigna em destaque que a autuação recai sobre
rendimentos de trabalho com vínculo empregatício.
Como apontado na decisão recorrida, são rendimentos de naturezas distintas, para
os quais são emitidos comprovantes distintos. A apresentação apenas de um dos comprovantes
não se revela hábil a evidenciar qualquer erro por parte da fonte pagadora. Na verdade, o
documento juntado demonstra o acerto das informações prestadas pela fonte pagadora à Receita
Federal do Brasil, pelo menos no que toca aos rendimentos do trabalho sem vínculo
empregatício.
Ainda que restasse comprovado que a fonte pagadora não forneceu o comprovante
de rendimentos relativo aos rendimentos decorrentes do vínculo empregatício, tal fato não
socorreria o recorrente, visto que os contribuintes não ficam dispensados de oferecer à tributação
os rendimentos recebidos ainda que eventualmente não disponham do documento.
Dessa feita, não restando demonstrado que a infração teve como origem erro nas
informações prestadas pela fonte pagadora, incabível o cancelamento da multa de ofício,
aplicada de acordo com a legislação já mencionada.
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.418 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11075.720009/2008-49

Não há que se cogitar da aplicação da multa de mora, de 20%, prevista para os
casos de pagamento do imposto a destempo, mas de forma espontânea, o que não se deu no caso,
onde a exigência decorre de procedimento de ofício.
Por fim, esclareço que o artigo 47 da Lei no 9.430, de 1996, estendeu os efeitos da
espontaneidade aos primeiros vinte dias do curso da ação fiscal, permitindo o pagamento dos
tributos já lançados ou declarados sem o acréscimo da multa de ofício.
Essa definitivamente não é a situação desses autos, uma vez que os rendimentos
foram omitidos e, portanto, o imposto correspondente não foi declarado.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital